Tribunal: TJBA
Processo: 8064021-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064021-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO LEVITA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, ISABELA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens no cumprimento de sentença, à luz dos princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução. O embargante sustentou existência de omissão no acórdão, especialmente quanto à utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio da CNIB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente consignou que o uso da CNIB deve observar critérios legais e objetivos, não podendo ser utilizado como mero instrumento de localização patrimonial do devedor.

A decisão rejeitou o pedido de indisponibilidade de bens por ausência de demonstração do esgotamento prévio de medidas típicas de localização patrimonial, em consonância com a jurisprudência prevalente.

Não há no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, sendo o recurso utilizado para tentar rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nos embargos de declaração.

O entendimento está alinhado à jurisprudência do STJ, segundo a qual os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A utilização da CNIB como medida de indisponibilidade de bens exige a demonstração do esgotamento prévio das diligências típicas de localização patrimonial, conforme os princípios da legalidade e da subsidiariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064021-28.2023.8.05.0000, em que figuram como
embargante

LEONARDO LEVITA DE ALMEIDA
e como
embargada

GAFISA S/A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02